Tribunal: TJMT
Processo: 1000561-28.2021.8.11.0086
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000561-28.2021.8.11.0086
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GILBERTO FURLIN - CPF: 548.232.269-68 (RECORRENTE), LEANDRO WESTPHALEN MICHEL - CPF: 604.293.800-20 (ADVOGADO), PAULO DE MORAIS ALMEIDA JUNIOR - CPF: 958.354.901-00 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS- PRESIDENTE; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1000561-28.2021.8.11.0086

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Nova Mutum/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Gilberto Furlin

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ERRO NA INSTALAÇÃO DO CONVERSOR DA ENERGIA SOLAR. INSTALAÇÃO QUE É REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE ENERGIA SEM A LEITURA DA ENERGIA PRODUZIDA PELO CONSUMIDOR. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AMEAÇA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. As prestadoras de serviço público, da mesma forma que o Estado, têm responsabilidade objetiva quanto aos atos praticados e os danos causados àqueles que usufruem dos seus serviços, devendo responder por eventuais falhas na prestação destes, e a elas é aplicada a teoria do risco da atividade firmada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2. No presente caso, restou comprovado que o autor realizou a instalação do sistema de energia solar e que em 12.02.2019, e na data de 19.03.2019, foi constatado por meio de vistoria da concessionária de energia que o medidor não estava registrando o campo 103 (revisor), qual é responsável pela aferição da produção da energia solar.

3. Mesmo após reclamações administrativas a concessionária de energia continuou a efetuar a cobrança das faturas dos meses de março e abril de 2019, sem o abatimento da produção de energia do consumidor, visto que só foi regularizado o sistema após a troca do medidor.

4. Destaco que tanto a instalação do padrão de energia comum como do conversor da energia solar é realizada pela concessionária de energia elétrica, portanto, se não estava sendo registrada a produção do sistema fotovoltaico instalada pelo consumidor e mesmo após diversas reclamações este não conseguiu o refaturamento das faturas emitidas com erro em razão de não ter sido computado os kWh gerados, fato este que configura falha na prestação do serviço, capaz de ensejar indenização a título de dano moral.

5. Mantém-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

6. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
da presente ação para:
1 – DECLARAR
indevida a fatura referente ao mês de
abril de 2019
, no valor de
R$ R$ 9.286,66 (nove mil duzentos e oitenta e seis reais e sessenta e seis centavos),
referente à unidade consumidora nº
6/2624688-4. 2 – DETERMINAR
que a Reclamada proceda à readequação da fatura do mês de
abril de 2019
, com base na média dos
últimos 06 (seis) meses após a implementação da energia solar,
compensando os eventuais valores pagos a maior nas faturas dos meses subsequentes.
3 - CONDENAR
a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão (Súmula 362 STJ) e acrescido de juros legais a partir da citação (art. 405 CC).”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2021